Tribunal: STF
Processo: RE 94630
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
EMENTA: -  Licitação.  Dano emergente.  Lucros cessantes.
- Correção monetária. Inexistência de ofensa aos artigos 107  da
 Constituição,
126, § 2º, do Decreto-Lei 200, § 48 do Código Civil e § 15 do Código
 de
Processo Civil.
- Dissídio de jurisprudência  não  comprovado.  Recurso
extraordinário não conhecido.